Tribunal: STF
Processo: ARE 1558427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 19, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Sentença condenatória Absolvição Descabimento Materialidade e autoria comprovadas Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11/343/06 devidamente configuradas Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico Possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade e da ausência de apontamentos em folha de antecedentes do apelante, bem como pela quantidade de entorpecentes apreendidos, em plena consonância com atual entendimento firmado perante as cortes superiores Regime fixado adequado e compatível com o quantum da reprimenda imposta RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO



    Consta dos autos que JHONATA ANTONIO GOMES foi denunciado como incurso artigo 33, caput, c/c. o art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 11).



    O recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, por ter cometido o crime mencionado (Doc. 15).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do réu (Doc. 19).



    Irresignado o recorrido interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 23) e Recurso Especial (Doc. 22). 



    O Tribunal de origem admitiu parcialmente o Recurso Especial (Doc. 34).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, absolvendo o recorrente, nos seguintes termos (Doc. 45):



    RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (5,3 G DE COCAÍNA E 12,9 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 386, VII, DO CPP; 68 DO CP; 40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONFLITO DE VERSÕES. TESTEMUNHAS QUE, EM SINTONIA COM A VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA, INFORMARAM QUE NÃO HAVIAM ADQUIRIDO O ENTORPECENTE COM O RECORRENTE. ÓRGÃO ACUSADOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O QUANTO ALEGADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Recurso especial provido para absolver o recorrente.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 105, III, “a” da Constituição Federal (Doc. 47).



    O recorrente, JHONATA ANTONIO GOMES, em sede de contrarrazões, se manifestou pela manutenção da decisão proferida pelo STJ.



    O STJ inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “a controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário, segundo a qual o recurso especial interposto pela parte ora recorrida não seria passível de conhecimento, por não preencher os seus pressupostos de admissibilidade, demandaria a apreciação dos dispositivos infraconstitucionais que versam sobre tais requisitos, o que inviabiliza o seguimento da insurgência” (Doc. 55, fl. 2).



    O MPSP não interpôs AGRAVO a esta SUPREMA CORTE da referida decisão, tendo sido certificado o seu trânsito em julgado (Doc. 57).



    É o relatório. DECIDO.



    No julgamento do Recurso Especial nº 2.012.933/SP o Eminente Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao apelo do ora recorrente, em decisão assim fundamentada (Doc. 45, fls. 5-6):



    Como visto, o único fundamento utilizado para lastrear a condenação foram os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. 



    Os demais testemunhos, das adolescentes A C F – adquiriu o entorpecente com um menor, que saiu correndo com a chegada da polícia – e A C A G – negou que tenha sido o réu a pessoa que lhe vendeu entorpecentes –, embora considerados com ressalvas pelo Tribunal paulista, são homogêneos no sentido da não atribuição de autoria ao recorrente. Tenho que, no caso concreto, não há comprovação do quanto alegado pelos policiais militares.



    Com efeito, verifica-se uma contraposição de versões.



     Caberia, então, ao órgão acusador provar a atribuição do fato delitivo ao recorrente, hipótese não verificada no recorrido acórdão. Tenho dito com frequência que situações como esta, em que há conflito de narrativas, poderiam ser solucionadas caso a polícia utilizasse de meios modernos de controle de sua atividade, como o uso de câmeras. Se registrada a abordagem, bem como seus momentos anteriores, não teríamos dúvida se os fatos ocorreram de acordo com o que foi descrito pelos policiais ou de acordo com o que foi narrado pelo recorrente. 



    Havendo dúvidas, entendo não estarem provadas as alegações do órgão acusador que afastariam a alegação de falta de justa causa para a persecução penal. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para absolver o recorrente.



    Em face dessa decisão houve interposição de Recurso Extraordinário pelo MPSP (Doc. 47), o qual teve seu seguimento negado pelo STJ (Doc. 55). Contra essa decisão não foi interposto Agravo dirigido a esta CORTE. Foi certificado o trânsito em julgado em 17 de junho de 2025 (Doc. 57).



    Uma vez que o provimento jurisdicional do STJ atendeu ao postulado no Recurso Extraordinário, interposto por JHONATA ANTONIO GOMES, há a perda de seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente